Tribunal: CARF
Processo: 10865.721907/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS BÁSICOS VINCULADOS A EXPORTAÇÃO. FRAUDE/SIMULAÇÃO. GLOSA.
Comprovada a simulação de aquisição de café por meio de "pseudo-atacadistas" (empresas noteiras), não há o direito ao desconto de créditos básicos da não cumulatividade relativa a operações realizadas mediante fraude.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721907/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.765 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
COSTA CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS
BÁSICOS
VINCULADOS
A
EXPORTAÇÃO.
FRAUDE/SIMULAÇÃO. GLOSA.
Comprovada a simulação de aquisição de café por meio de "pseudo-
atacadistas" (empresas noteiras), não há o direito ao desconto de créditos
básicos da não cumulatividade relativa a operações realizadas mediante fraude.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.757, de 27 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10865.721897/2011-53, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721907/2011-51
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da apresentação de Pedido de
Ressarcimento de crédito de COFINS não cumulativo.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização (Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal), a Delegacia da Receita Federal de Limeira – SP, através do MPF –
Mandado de Procedimento Fiscal no 0811200.2011.00667-9, iniciou procedimento de
fiscalização com vistas a analisar os créditos de PIS e Cofins pleiteados pelo contribuinte no
período de julho de 2008 a março de 2009, decorrentes de exportação.
No curso do procedimento fiscal, a partir do conhecimento do trabalho realizado
por Auditores-Fiscais da DRF-Vitória/ES, relativamente à “Operação Broca”, foi constatada a
existência do mesmo modus operandi em outros estados da Federação, com a aquisição de café
guiado por empresas inexistentes de fato, apresentando sócios sem patrimônio e capacidade
financeira, falta de entrega de DIPJ ou entrega zerada, não recolhimento de tributos, instalações
incompatíveis com o volume de operações, ausência de empregados, etc.
Especificamente em relação à fiscalizada, verificou-se que grande parte das
aquisições de café, inclusive o seu maior fornecedor, eram na verdade empresas “noteiras”, de
fachada, criadas somente para guiar as mercadorias de pessoas físicas e maquinistas, permitindo
ao exportador o desconto integral dos créditos não cumulativos de PIS e Cofins (9,25%) e não
somente o crédito presumido (3,24%).
O procedimento fiscal, aqui brevemente introduzido, contou com a análise de 13
(treze) fornecedores selecionados, sendo constatada, em todos, provas da inexistência de fato das
empresas, sendo também aproveitado o trabalho realizado na “Operação Broca”, objeto do
Processo no 15586.000089/2011-17, com informações incluídas em tópico específico do
Relatório de Fiscalização.
Diante da comprovação da inexistência das empresas “atacadistas” de café, mas
sim uma aquisição direta e dissimulada de pessoas físicas e cerealistas, os Auditores-Fiscais
deferiram parcialmente o crédito pleiteado, realizando a glosa referente às aquisições das 13
(treze) empresas inexistentes de fato analisadas no curso do procedimento fiscal.
Ciente da decisão que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento, o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência,
entre outros motivos, por entender que os créditos foram aproveitados a partir de uma operação
simulada.
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, de início, o cerceamento do direito de
defesa, posto que jamais fora intimada a se manifestar sobre as operações “Broca” e “Robusta”,
não sendo possível lhe imputar qualquer tipo de responsabilidade pela irregularidade de outras
empresas.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

Defendeu que, em verdade, ocorreram operações legítimas, amparadas por
documentação fiscal e, à época das operações, os fornecedores encontravam-se em situação
regular, sendo tornadas inaptas somente a partir de 2009, o que impede inclusive a glosa com
fundamento no art. 43 da IN RFB no 1.183/2011. Ainda, que o trabalho fiscal constatou a
existência física das operações, com a remessa e recebimento do café, com sua posterior
exportação.
Afirmou que está sendo prejudicado por atos que não cometeu, visto que não
conhecia, e não tinha como conhecer, a situação fática retratada pela fiscalização, devendo ser
reconhecida sua boa-fé, afinal, a compra e venda da mercadoria foi realizada por meio de
corretores, e não com a própria empresa fornecedora, sendo impossível o deslocamento da
compradora até as sedes das empresas.
Explica que o STJ já firmou entendimento pela possibilidade de desconto de
créditos de ICMS em situações que o comerciante, de boa-fé, adquire mercadoria, cuja nota
fiscal (emitida pela vendedora) posteriormente é declarada inidônea (Súmula no 509 – STJ),
devendo ser aplicada pelo CARF em virtude do disposto no art. 62 do Regimento Interno.
Destaca não ter ocorrido benefício financeiro nas aquisições, juntando aos autos
Laudo que demonstra o trabalho realizado pela empresa.
Por fim, solicita a correção monetária do crédito a partir da data do despacho
decisório, diante da mora do Fisco em apreciar seu pedido, nos termos do art. 24 da Lei no
11.457/2007.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 25/05/2018
(sexta-feira), apresentou Recurso Voluntário em 26/06/2018, portanto, é
tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, o processo em litígio trata de Pedido de
Ressarcimento de Crédito de PIS não cumulativo – Exportação.
As glosas foram realizadas em virtude das já conhecidas operações
realizadas pela Receita Federal relativas a empresas inexistentes de fato
(“atacadistas de café”), criadas somente para, através de Notas Fiscais
inidôneas, “guiar o café” produzido por pessoas físicas e cerealistas,
permitindo assim o desconto integral do crédito não cumulativo por parte
do comprador.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização (Termo de
Encerramento de Procedimento Fiscal), a auditoria foi realizada através
do MPF no 0811200.2011.00667-9, quando foram analisados os créditos
de PIS e Cofins solicitados por meio de Pedidos de Ressarcimento
relativos ao período de julho de 2008 a março de 2010.
A fiscalização verificou que foram criadas “empresas noteiras” para
intermediar a venda do café comercializado por pessoas físicas e
cerealistas apenas com a função de permitir o desconto integral de
créditos pelo adquirentes. A Nota Fiscal emitida por uma Pessoa Jurídica,
criada somente para este fim, dissimulava a real operação de venda
realizada entre os produtores e exportadores, o que permitiria somente o
desconto de crédito presumido, nos termos do art. 8o da Lei no
10.925/2004:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
[...]
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para
os demais produtos.”
A chamada “Interposição de Pseudo-atacadista de Café” foi representada
graficamente, conforme segue abaixo:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

O Auditor-Fiscal destaca que o procedimento fiscal surgiu a partir do
conhecimento do trabalho realizado por Auditores-Fiscais da DRF-
Vitória/ES, através da “Operação Broca”.
Na presente fiscalização, além de aproveitar os trabalhos realizados na já
citada Operação, foram realizadas verificações específicas em empresas
que comercializaram Café com a ora recorrente, “Costa Café”,
identificando a existência de empresas com o mesmo padrão das
investigadas no Espírito Santo, com os seguintes indícios de inexistência
de fato:

Sócios sem patrimônio e capacidade financeira;

Pessoa jurídica com elevada movimentação financeira;

Falta de entrega da DIPJ ou entregue na condição de inativa ou
zerada;

Recolhimentos pífios ou inexistentes de tributos administrados pela
Receita Federal;

Falta de recursos humanos para operacionalizar uma empresa
atacadista;

Instalações incompatíveis com o volume de operações que
supostamente efetuavam.
Durante o procedimento fiscal foram analisadas diversas empresas
fornecedoras de café para a recorrente, verificando que 13 (treze) delas
constavam com a situação fiscal/cadastral irregular perante a Receita
Federal do Brasil, decorrente de simulação de venda de café beneficiado.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

Nos termos do Relatório de Fiscalização, “os indícios são fortes, precisos
e convergentes no sentido da inexistência de fato das referidas pessoas
jurídicas [...] Estas empresas teriam faturado à COSTA CAFÉ o
montante de R$ 20.738.075,05[...]”
As 13 empresas foram então relacionadas e a fiscalização passou a
descrever cada uma delas, concluindo pela inexistência de fato. Em
virtude da grande quantidade de informações do extenso relatório fiscal,
passo a transcrever trechos que resumem as análise efetuadas:
“ANÁLISE DOS 13 (TREZE) FORNECEDORES SELECIONADOS:
01-STYLLUS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA – CNPJ 09.319.550/0001-42
A empresa teve início de suas atividades em 13/03/2007 e teria faturado para a
Costa Café, o montante de R$ 13.013.486,75 e gerando supostamente créditos
de PIS e COFINS de R$ 1.203.747,52.
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ,
DACON e DCTF, para o período de apuração em questão.
Sua movimentação financeira nos anos calendário de 2008 e 2009 foi de R$
82.640.000,00 (Oitenta e dois milhões, seiscentos e quarente mil reais).
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de
valores de PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta
empresa.
[...]
A fiscalização da DRF-Vitória (ES) colheu depoimento (em anexo), do Senhor
Olímpio Ferreira Neto, [...] onde o mesmo afirma que as empresa Styllus
Comércio de Café Ltda [...] e outras, são meras emitentes de Notas Fiscais. [...]
declara que é “corretor autônomo de café” [...] que, na maioria das vezes, a nota
fiscal do produtor é trocada por uma nota da “firma” para guiar o café até
próximo armazém de descarga, indicado pela empresa compradora e que recebia
uma comissão por tal “serviço”.
[...]
Dado as circunstâncias acima apresentadas, a empresa Styllus teve suspensa
a sua inscrição no CNPJ.

02 – MARAGOGIPE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – CNPJ
10.221.099/0001-05:
A empresa teve início de suas atividades em 28/07/2008 e teria faturado para a
Costa Café o montante de R$ 1.950.840,30 [...].
Pela pesquisa no sistema GFIP-WEB, a empresa não informou vínculo de
nenhum empregado; evidenciando a sua falta de capacidade operacional e
recursos humanos para operacionalizar uma empresa comercial atacadista.
Em 02/08/2010, a empresa, através do Processo: 19991.001188/2010-21, foi
declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO, com efeito
desde 28/07/2009.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

03 – DARIO SOUZA VEIGA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CNPJ:
00.450.919/0001-87:
A empresa teve início de suas atividades em 17/02/1995 e teria faturado para a
Costa Café, no período de 07/2008 a 09/2009, o montante de R$ 1.947.248,00
[...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ,
DACON e DCTF, para o período de apuração em questão.
Sua movimentação financeira nos anos calendário de 2008 a 2009 foi de R$
18.675.000,00 [...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de
valores PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...] nenhum vínculo de empregados [...] pessoas que figuram no quadro
societário não possuem patrimônio e apresentam baixa capacidade
financeira.
[...]
[...] por meio de ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO – ADE Nr 01, de
12/01/2010 [...] declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE
FATO.

04-NOVA ESPERANÇA COM. CAFÉ LTDA – CNPJ 07.114.595/0001-55:
A empresa teve início de suas atividades em 24/11/2004 e teria faturado à
Costa Café, no período de 07/2008 a 09/2009, o montante de R$ 1.342.350,00
[...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ,
DACON e DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de
valores PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

05 – DANIEL BARBOSA DE FREITAS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CNPJ: 08.787.023/0001-08:
A empresa teve início de suas atividades em 30/03/2007 e teria faturado à
Costa Café, no período de 09/2008 a 06/2009, o montante de R$ 1.177.370,00
[...]
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ,
DACON e DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de
valores PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

06 – DIVINO HOTT SANGLARD – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL –
CNPJ: 02.590.122/0001-00
A empresa teve início de suas atividades em 04/06/1998 e teria faturado à
Costa Café, nos meses de 07 e 11/2008 o montante de R$ 186.484,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ,
DACON e DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de
valores PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

07 – ABEL DE PAULA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CNPJ:
04.352.177/0001-08:
A empresa teve início de suas atividades em 21/03/2001 e teria faturado à
Costa Café, no mês de 07/2008, o montante de R$ 57.500,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ,
DACON e DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de
valores PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

08 – SERRA AZUL COM CAFÉ LTDA – CNPJ 05.430.679/0001-72
A empresa teve início de suas atividades em 19/11/2002 e teria faturado à
Costa Café no mês de 07/2008 o montante de R$ 240.000,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ,
DACON e DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de
valores PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
Na diligência “in loco” [...] o que se viu foram pequenas salas de acomodações
acanhadas. Nenhum armazém, nenhuma estrutura logística indispensável para o
funcionamento de uma empresa ATACADISTA DE CAFÉ que com vultosa
movimentação financeira não apresentava uma estrutura operacional e logística
compatível com tal volume de vendas [...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

09 – MILA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA – CNPJ 06.119.106/0001-95:
A empresa teve início de suas atividades em 16/02/2004 e teria faturado à
Costa Café, no mês de 07/2008 o montante de R$ 240.000,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ,
DACON e DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de
valores PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
Dado as circunstâncias acima apresentadas, a empresa teve suspensa a sua
inscrição no CNPJ.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

10 – DATA COMERCIO café LTDA – CNPJ 07.269.121/0001-82
A empresa teve início de suas atividades em 28/02/2005 e teria faturado à
Costa Café nos meses de 10/2008 e 07/2009 o montante de R$ 282.316,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ,
DACON e DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de
valores PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
Na diligência “in loco” [...] o que se viu foram pequenas salas de acomodações
acanhadas. Nenhum armazém, nenhuma estrutura logística indispensável para o
funcionamento de uma empresa ATACADISTA DE CAFÉ que com vultosa
movimentação financeira não apresentava uma estrutura operacional e logística
compatível com tal volume de vendas [...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

11 – COMERCIO CAFÉ RIO CLARO LTDA – CNPJ 07.655.002/0001-68
A empresa teve início de suas atividades em 27/09/2005 e teria faturado à
Costa Café, no mês 05/2009 o montante de R$ 60.480,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ,
DACON e DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de
valores PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
Na diligência “in loco” [...] o que se viu foram pequenas salas de acomodações
acanhadas. Nenhum armazém, nenhuma estrutura logística indispensável para o
funcionamento de uma empresa ATACADISTA DE CAFÉ que com vultosa
movimentação financeira não apresentava uma estrutura operacional e logística
compatível com tal volume de vendas [...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

12 – HALLFA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA – CNPJ 09.522.208/0001-45:
A empresa teve início de suas atividades em 01/11/2007 e teria faturado à
Costa Café, nos meses 07 e 08/2008 o montante de R$ 178.750,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ,
DACON e DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de
valores PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
Na diligência “in loco” [...] o que se viu foram pequenas salas de acomodações
acanhadas. Nenhum armazém, nenhuma estrutura logística indispensável para o
funcionamento de uma empresa ATACADISTA DE CAFÉ que com vultosa
movimentação financeira não apresentava uma estrutura operacional e logística
compatível com tal volume de vendas [...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

13 – G R SANGLARD – ME – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CNPJ:
08.645.413/0001-35
A empresa teve início de suas atividades em 12/02/2007 e teria faturado à Costa
Café, no mês 10/2008, o montante de R$ 61.250,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ,
DACON e DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de
valores PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.”
Após a análise individualizada dos 13 fornecedores da empresa Costa
Café, a fiscalização cuidou ainda de trazer aos autos detalhes da
“Operação Broca” demonstrando as fraudes realizadas na cadeia do
comércio cafeeiro, inclusive fazendo constar a participação de alguns dos
fornecedores da ora recorrente.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

Por fim, foram ainda solicitados à Costa Café, Notas Fiscais emitidas
pelos fornecedores, comprovantes de efetivação do pagamento e o
efetivo recebimento das mercadorias, documentos estes apresentados
conforme solicitação.
Ainda assim, estando comprovada a simulação das operações, entendeu o
Fisco pela glosa dos créditos dessas operações, ante a inidoneidade da
documentação apresentada, nos termos da Instrução Normativa RFB no
1.183/20111, deferindo parcialmente o Pedido de Ressarcimento.
A recorrente, por sua vez, em recurso voluntário, defende inicialmente a
nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, posto que não
fora intimado para prestar informações durante a realização das
Operações “Broca” e “Robusta”.
A alegação de nulidade não merece acolhida. Durante a realização das
operações ou mesmo de procedimento fiscal, tem-se fase prévia ao
processo administrativo, momento em que os Princípios processuais não
são aplicados em sua integralidade e total intensidade.
A fiscalização, fase inquisitória do procedimento administrativo,
prescinde do oferecimento de oportunidade de apresentação de defesa ou
recursos relativos às informações colhidas pela autoridade tributária.
Nesta etapa, prévia ao lançamento, a apresentação de informações por
parte da fiscalizada ou interessada não se mostra necessária, visto que
sequer fora praticado ato administrativo contra qual poderia se opor (o
lançamento). E mais, eventualmente sequer ocorrerá lançamento ao final
de procedimento de fiscalização, quando constatada pelo Auditor-Fiscal a
regularidade do cumprimento das obrigações por parte do fiscalizado.
Neste sentido ensina Hugo de Brito Machado Segundo2:
“Os meros procedimentos são inquisitórios, no sentido de que levados a cabo
unilateralmente pela Administração, sem a necessária participação do
contribuinte. Trata-se de decorrência do fato de os procedimentos
operacionalizarem atividade administrativamente típica, sem conteúdo decisório
acerca de um conflito de interesses.
Aliás, é precisamente na inquisitoriedade que os meros procedimentos, tais como
o procedimento de fiscalização, diferenciam-se dos processos, seja o processo de
controle interno da legalidade dos atos administrativos, seja o processo judicial
[...]”
Ensina ainda que:

1 Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011
Art. 43. E considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro interessado, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não poderão ser:
[...]
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e das Contribuições para o PIS/Pasep
e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não-cumulativos.
2 Segundo, Hugo de Brito Machado. Processo Tributário - 11. ed. - São Paulo: Atlas, 2019.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

“Os meros procedimentos que antecedem a prática de alguns atos
administrativos, a exemplo de lançamentos, reconhecimentos de imunidade ou
isenções, o deferimento de compensações, etc., estes não têm por fim resolver
um conflito de interesses. Pelo contrário, constituem mera sequência de atos
logicamente encadeada, mas cujo fim não é resolver um conflito, nem viabilizar
a participação dos interessados, mas apenas operacionalizar a prática de atos
administrativos típicos, atos inerentes à atividade do Poder Executivo. Tais
procedimentos, exatamente porque não contam com a participação dos
interessados como forma de legitimar a formação do resultado final, não têm por
fim resolver um conflito de interesses (conflito que asseguraria tal participação
sob a forma de um contraditório), não são processos no sentido estrito do termo.
Sua finalidade é tão somente a de viabilizar um maior controle e propiciar
melhor organização da atividade administrativa, não se submetendo por isso a
princípios como o da ampla defesa e do contraditório durante seu trâmite, nem ao
princípio do devido processo legal em seu aspecto substancial mais comum. Essa
é a razão pela qual se diz que o contribuinte pode defender-se do auto de infração
contra si lavrado, mas não tem, necessariamente, oportunidades de defesa antes
da feitura do lançamento, em face da mera fiscalização em seu estabelecimento,
por exemplo, até porque o procedimento de fiscalização tem por fim uma mera
conferência do cumprimento espontâneo da norma tributária, e não a solução de
uma lide. Lide poderá haver em momento posterior, se for o caso, na hipótese de
ser efetuado um lançamento.
É por isso que se diz que, no âmbito do processo tributário em sentido amplo,
têm-se nos meros procedimentos, garantias constitucionais em grau mínimo; nos
processos administrativos, garantias constitucionais em grau intermediário e, no
processo judicial, em grau máximo.”
Pelo exposto, após a prática do ato administrativo decisório, tendo sido
oportunizado ao contribuinte momento próprio para apresentação de
recurso, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, visto
que seguidos todos os trâmites previstos na legislação processual em
vigor.
Afastada a existência de nulidade, resta apreciar o mérito processual.
Neste ponto, a defesa alega que, em verdade, ocorreram operações
legítimas, amparadas por documentação fiscal e à época das operações os
fornecedores encontravam-se em situação regular, sendo tornadas inaptas
somente a partir de 2009, o que impede inclusive a glosa com
fundamento no art. 43 da IN RFB no 1.183/2011. Ainda, que o trabalho
fiscal constatou a existência física das operações, com a remessa e
recebimento do café, com sua posterior exportação.
Afirma que está sendo prejudicado por atos que não cometeu, visto que
não conhecia, e não tinha como conhecer, a situação fática retratada pela
fiscalização, devendo ser reconhecida sua boa-fé, afinal, a compra e
venda da mercadoria era realizada por meio de corretores, e não com a
própria empresa fornecedora, sendo impossível o deslocamento da
compradora até as sedes das empresas.
Explica que o STJ já firmou entendimento pela possibilidade de desconto
de créditos de ICMS em situações que o comerciante, de boa-fé, adquire
mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela vendedora) posteriormente é
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

declarada inidônea (Súmula no 509 – STJ), devendo ser aplicada pelo
CARF em virtude do disposto no art. 62 do Regimento Interno.
Como se nota do recurso apresentado, a discussão aqui travada segue
muitas outras já realizadas no âmbito deste Conselho, dada a existência
de inúmeros casos similares.
A priori, é necessário destacar que não se vislumbra possibilidade da
existência de operações legítimas. As fraudes estão claramente
demonstradas pela fiscalização, não havendo dúvida quanto a existência
de simulação e da criação de “pseudo-atacadistas” de café com o simples
objetivo de permitir aos exportadores o crédito integral das contribuições.
Apesar de configurada a fraude/simulação, este Colegiado acostumou-se
a discutir a possibilidade de aplicação do entendimento exposto na
Súmula STJ no 5093 aos casos de PIS e Cofins.
Entretanto, como expresso no próprio texto da Súmula, somente aos
comerciantes de boa-fé é permitido o creditamento, ainda que esta deva
ser presumida. Em outras palavras, para que seja realizada a glosa, deve
ser provada a má-fé do adquirente.
Neste caso, ainda que o esforço central da fiscalização tenha sido em
provar a simulação, e não a participação direta da Costa Café no
cometimento de fraude, não vejo como aceitar a existência de boa-fé da
recorrente.
Apesar de não ter sido provado nos autos o conluio ou participação direta
da recorrente na criação das “noteiras”, não parece razoável imaginar o
desconhecimento das fraudes realizadas e da inexistência de fato das
“pseudo-atacadistas”, quando são realizadas constantes e vultosas
aquisições de café delas.
Não se nega, nem se desconhece a forma de comercialização de produtos
primários nos diversos estados da Federação. A existência de corretores é
comum e facilita o desenvolvimento do comércio de produtos
agropecuários. Entretanto, quando seu maior fornecedor, de quem
adquiriu mais de 13 milhões de reais, simplesmente não existe, e tem
como endereço de funcionamento uma pequena sala, não há como se
aceitar o total desconhecimento por parte do contribuinte:

3 Súmula STJ 509:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

Os indícios apontam contra a presunção de boa-fé. A recorrente sabia,
ou, no mínimo, deveria saber, que adquiria café proveniente de uma
operação fraudulenta com o objetivo principal de beneficiá-la com o
crédito integral das contribuições.
Vale ressaltar que a legislação previu a possibilidade de crédito integral
nessas operações com atacadistas de café, porque estas, seriam
contribuintes e reconheceriam débitos das contribuições no momento da
realização das vendas. Ocorre que, como bem demonstrado pelo Fisco, as
empresas sequer emitiam declarações e muito menos efetuavam o
recolhimento dos débitos referentes às transações.
Não me parece razoável imaginar toda uma operação simulada,
lastreando, no caso concreto, mais de 20 milhões de reais em compra de
café (ao todo), com o objetivo de permitir o crédito integral pela Costa
Café, sem que esta sequer tivesse conhecimento. Como dito
anteriormente, ou sabia, ou deveria saber, boa-fé não há.
Em caso semelhante, a Câmara Superior de Recursos Fiscais4 firmou
entendimento pela inexistência de boa-fé do adquirente de café nestas
situações, ainda que não tenha sido provado o conluio na fraude:
“De fato, muito embora não se possa comprovar a existência de conluio
entre o vendedor e o adquirente, tais circunstâncias não deveriam ser
desconhecidas por parte do adquirente se empregado o mínimo de diligência
necessária ao negócio, particularmente quando tais transações envolvem

4 Acórdão no 9303-009.696
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

vultosas somas de dinheiro, comprometendo a certeza e liquidez do crédito
tributário pretendido.
Por fim, no caso, poderia ser avocado tanto o contido na decisão do STF no
REsp no 1.148.4447MG, como a Súmula 509 do STJ, por analogia; no entanto,
ambos dispositivos se referem a "comerciante de boa fé" e, ao meu sentir, como
exaustivamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal citado, há
elementos mais que robustos para demonstrar que o contribuinte estava
plenamente ciente de que estava comprando o café de empresas "de
fachada", simulando aquisições de pessoas jurídicas, para se aproveitar do
creditamento integral, quando na realidade o eram de pessoas físicas,
apenas com direito ao crédito presumido.”
Este é o ponto. Quando se analisa todo o contexto, a conclusão que se
chega é que o contribuinte tinha conhecimento das fraudes realizadas,
especialmente diante do benefício que obteve e das vultosas quantias
transacionadas, representando aproximadamente 20% (vinte por cento)
do total das aquisições com direito a crédito realizadas no período.
Descaracterizada a boa-fé, resta analisar o segundo requisito previsto
para o regular desconto do crédito descrito na Súmula 509 do STJ, a
efetiva existência da operação.
Via de regra, este tópico não gera maiores discussões neste Colegiado,
visto que a operação de compra e venda e a entrega do café à exportadora
não é colocada em dúvida pela fiscalização.
Como se extrai do próprio relatório fiscal, a compra e venda, pagamento
e entrega da mercadoria são facilmente comprovadas pela recorrente por
meio de comprovantes de transações bancárias e conhecimentos de
transporte.
Ocorre que, como concluiu a própria fiscalização, a existência de
simulação/fraude na operação impede o desconto do crédito básico da
contribuição, devendo o documento ser considerado inidôneo nos termos
do art. 43 da IN RFB no 1.183/20115.

5 Art. 43. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro interessado, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta.
[...]
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
[...]
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não cumulativos;
[...]
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para fins deste artigo, a pessoa física ou a entidade beneficiária do
documento.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se em relação aos documentos emitidos:
I - a partir da data de publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 38, no caso de pessoa jurídica omissa de declarações e demonstrativos; e
b) o art. 39, no caso de pessoa jurídica não localizada;
II - desde a data de ocorrência do fato, no caso de pessoa jurídica com irregularidade em operações de comércio
exterior, a que se refere o art. 40.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

Nesse contexto, a recorrente argumenta que somente os documentos
emitidos após a publicação do ADE que declarou a inscrição INAPTA,
nos termos do §3o do art. 43 da citada IN, teriam o condão de invalidar o
desconto de créditos da não cumulatividade.
Esquece a recorrente entretanto que o §3o trata especificamente de casos
de inaptidão decorrente da omissão contumaz de declarações e de pessoa
jurídica não localizada, situações diversas da inexistência de fato
identificada.
Também não merece acolhida a alegação da defesa de que teria
comprovado a efetiva ocorrência da operação por meio de Notas Fiscais,
comprovantes de transferências e conhecimentos de transporte.
No caso concreto, a veracidade da compra e venda tem relação intrínseca
com o sujeito da operação, especificamente, o vendedor. É que o motivo
da glosa do crédito não é a inexistência da operação de forma genérica,
mas sim a inexistência de compra e venda de pessoa jurídica para
pessoa jurídica, como bem ressaltou o Conselheiro Jorge Lima Abud em
caso semelhante6:
“A glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à
interposição fraudulenta de "empresas de fachada", como se o produto estivesse
sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente não ocorreu.
Tanto que na apuração promovida, a fiscalização levou em consideração o direito
ao crédito presumido sobre as mesmas aquisições, todavia, assim considerando
que as compras foram efetivadas junto a produtores rurais, pessoas físicas, e não
junto a pessoas jurídicas, o que daria ao contribuinte interessado crédito integral
sobre suas aquisições de café."
Ademais, mesmo diante da apresentação de documentos que comprovam
a comercialização da mercadoria, neste caso concreto, ante a ausência de
boa-fé, não há que se falar em possibilidade de aproveitamento dos
créditos relativos a uma operação fraudulenta.
Finalmente, diante da manutenção das glosas efetuadas, resta prejudicado
o argumento de correção monetária do crédito objeto de Pedido de
Ressarcimento.
Por tudo exposto VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

6 Acórdão no 3302-009.432
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721907/2011-51

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital